Tribunal: STF
Processo: HC 91986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA
   REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
   DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   CARACTERIZADO. ORDEM DEFERIDA.
1.      A comprovação de excessiva
   demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura
   constrangimento ilegal, por descumprimento da norma
   constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc.
   LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando,
   excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.
2.   Deferimento
   da ordem, para determinar à autoridade impetrada que apresente o
   habeas corpus em Mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia,
   subseqüente à comunicação da presente ordem (art. 664 do Código
   de Processo Penal c/c art. 202 do Regimento Interno do Superior
   Tribunal de Justiça).